Tribunal: STF
Processo: RE 1549528
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e previdenciário. Recurso extraordinário. Policial civil. Aposentadoria especial. Ingresso no serviço público anterior à EC nº 41, de 2003. Integralidade e paridade. Lei Complementar nº 51, de 1985. Consonância com a jurisprudência do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará contra acórdão do Tribunal de Justiça local em que se reconheceu o direito de ex-policial civil à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória, com base na Lei Complementar nº 51, de 1985, em sua redação alterada pela LC nº 144, de 2014. O autor ingressou no serviço público antes da EC nº 41, de 2003. A decisão também foi fundamentada em resoluções do Tribunal de Contas do Estado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se servidor público — policial civil — que ingressou antes da EC nº 41, de 2003, mas implementou os requisitos da aposentadoria após sua promulgação, faz jus à aposentadoria especial com integralidade e paridade, independentemente das regras de transição constitucionais posteriores.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 1.162.672/SP), reconhece que o servidor policial civil que preenche os requisitos da LC nº 51, de 1985, tem direito à aposentadoria com integralidade e, quando previsto em legislação complementar local, também à paridade, mesmo sem cumprir os requisitos das regras de transição das ECs nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005.



    4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento fixado no referido tema, ao reconhecer o direito à integralidade e à paridade com base na legislação aplicável e na entrada do servidor no serviço público anterior à EC nº 41, de 2003.



    5. A discussão quanto à existência de previsão legal local de paridade é questão infraconstitucional, cuja análise escapa ao âmbito do recurso extraordinário, nos termos do Tema RG nº 1.307 (RE nº 1.486.392/SP), e demandaria reexame de normas estaduais e da prova dos autos, providência vedada pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGRA ESPECIAL DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 51/85. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. 2. RESOLUÇÕES Nº 3.429/14 E 2.393/15 DO TCE, QUE RECONHECE FAZER JUS POLICIAL CIVIL À APOSENTADORIA INTEGRAL, COM DIREITO À PARIDADE DE VENCIMENTOS COM OS SERVIDORES DA ATIVA, SOBRETUDO SE INGRESSOU A PARTE INTERESSADA NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 41/03. 3. PRECEDENTES DO STF E DESSA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS.“ (e-doc. 13). 



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o Estado do Ceará impugna a concessão do direito à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade remuneratória a ex-policial civil. 



    2.1. O recorrente argumenta a violação aos arts. '40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 da Constituição da República, além das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. Sustenta que, após a EC nº 41, de 2003, foram extintas a integralidade e a paridade nos cálculos e reajustes das aposentadorias, sendo necessário observar as regras de transição para concessão desses benefícios. 



    2.2. Argumenta que o recorrido, embora tenha ingressado no serviço público antes da EC nº 41, de 2003, só implementou os requisitos para aposentadoria especial posteriormente, não cumprindo as condições previstas nas regras de transição. ' Assim, o cálculo dos proventos deveria seguir a média das remunerações utilizadas como base para contribuições, conforme os §§ 3º e 17 do art. '40 da Constituição da República, e o reajuste deveria ser feito com base em critérios definidos em lei, sem vinculação à remuneração dos servidores ativos. 



    2.3. Aponta, ainda, que no acórdão se desconsideraram precedentes do Supremo Tribunal Federal, como os RE nº 590.260/SP e nº 596.962/MT, por meio dos quais foi estabelecido que a paridade e a integralidade só são aplicáveis aos servidores que cumprirem cumulativamente os requisitos das regras de transição. Além disso, destaca que a matéria tem repercussão geral, conforme reconhecido no Tema RG nº 1.019 (e-doc. 16). 



    3. Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação contida no acórdão recorrido:



    “O cerne do recurso consiste da análise dos requisitos próprios à concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, 8 4º, inciso II da Constituição Federal, que destina-se à atividades diferenciadas em detrimento das regras gerais alusivas à aposentadoria prevista no 8 1º, inciso III do mesmo artigo, contrapondo-se à Lei Complementar nº 51/85 que dispõe da aposentadoria do servidor público policial. 



    (...)



    Assim, tratando-se a parte recorrida de ex-policial civil, impositivo revela-se o reconhecimento do risco da atividade por ele exercida, ensejando, portanto, o enquadramento das razões recursais no regime jurídico próprio às aposentadorias especiais, em conformidade com o disposto no art. 40, 8 4º, II da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 51/85, inclusive após a alteração desta pela Lei Complementar nº 144/14. 



    É o que se impõe afirmar ao verificar a dicção do art. 1º da Lei Complementar nº 51/85, com a redação dada pela LC 144/2014, adiante transcrito: 



    Art. 1º O servidor público policial será aposentado: 



    (...) 



    II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; 



    b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher.



    Como visto, garante a norma ao servidor policial ser aposentado com proventos integrais, de forma voluntária, independentemente da idade, após 30 anos de contribuição, se homem, contando, pelo menos, 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, ou após 25 anos de contribuição, se mulher, contando, pelo menos, 15 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. 



    Tal regra teve sua constitucionalidade atestada pelo STF quando do julgamento da ADI 3817, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, posição seguida pela jurisprudência dos demais tribunais, na forma como mostram as ementas adiante transcritas: (...)



    A reforçar o pleito da parte recorrida, em suas contrarrazões, insta mencionar as Resoluções de nº 3.429/14 e nº 2.395/15, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) acostado aos autos, normas estas que reconhecem o direito à aposentadoria integral e à paridade dos proventos dos policiais civis. 



    Diante desse panorama normativo, administrativo, jurisprudencial em vigor e com base na documentação acostada aos autos pela parte recorrida, entendo que restaram preenchidos os requisitos legais para a aposentadoria especial com proventos integrais do servidor, sem prejuízo do direito à paridade com os policiais da ativa, uma vez ter ingressado a parte recorrida no serviço público antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, assim como os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51/85, após alteração produzida pela Lei Complementar Federal nº 144/14, sob pena de tornar o instituto da aposentadoria especial inócuo.” (e-doc. 13; destaques acrescidos).



    5. Como se nota, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará está em consonância com jurisprudência desta Suprema Corte assentada no julgamento do RE nº 1.162.672-RG/SP, Tema nº 1.019 do ementário da Repercussão Geral, no sentido de que o policial civil que preencher os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, socorre o direito ao cálculos de seus proventos pela regra de integralidade e, caso igualmente previsto em lei complementar, pela regra de paridade, independente do cumprimento das regras de transição contidas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, em virtude da exceção prevista no art. 40, § 3º, inc. II, da Constituição da República, em redação anterior à Emenda nº 103, de 2019. Confira-se:



    “EMENTA Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar requisitos e critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os requisitos e critérios diferenciados passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles requisitos e critérios diferenciados, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.”



    (RE nº 1.162.672-RG/SP, tema RG nº 1.019, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023).



    6. Ademais, consigne-se que a discussão acerca da implementação da regra de paridade de servidor público policial civil para efeito de concessão de aposentadoria especial nos termos da Lei Complementar nº 51, de 1985, foi chancelada de índole infraconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.307, in verbis:



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 



    4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 



    5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: ‘1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.



    (RE nº 1.486.392-RG/SP, Tema RG nº 1.307, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/06/2024, p. 14/08/2024).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos moldes do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator